Tribunal: TJMT
Processo: 0020449-53.2012.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020449-53.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.888.439/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS - CPF: 023.907.491-27 (EMBARGADO), PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS - CPF: 893.357.081-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS (CC, ART. 206, § 5º, I) – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 0020449-53.2021.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra PLASTIBRAZIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS, LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS e PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS, nos termos do art. 487, II, do CPC, declarou extinto o processo, diante da prescrição intercorrente (cf. Id. n.
144345664)

O Banco/embargante sustenta que o r. acórdão é
omisso “a questão referente a alegação de que os requeridos utilizaram os créditos e não honraram com o pagamento, sendo que para receber o valor devido, o Banco utilizou todos os esforços necessários, procurando os requeridos para que os mesmos regularizassem o débito, restando infrutíferas as tentativas, restando apenas o meio judicial para tanto, não devendo se falar em prescrição no presente caso”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e afastar a prescrição (cf. Id. n.
147989692)

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso porque não analisou que o embargante “utilizou todos os esforços necessários, para que os embargados regularizassem o débito”
,
não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença apelada extingui o processo sem julgamento do mérito sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança movida por BANCO DO BRASIL SA, devidamente qualificado nos autos em desfavor de PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA - EPP; LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS e PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS originário do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 121.608.752.

Percebe-se que a presente demanda foi ajuizada em 14/06/2012, com despacho inicial em 27/08/2012 – (ID. 55276912 –pág. 74) e até a presente data, não foi realizada a citação de todos os requeridos.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2º do CPC.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

“O art. 202, I, do Código Civil deve ser interpretado de maneira conjugada com o art. 617 e com o art. 219 da Lei Adjetiva Civil, sendo certo que o despacho citatório interrompe o fluxo da prescrição, retroagindo à data de propositura da execução, desde que a citação seja promovida dentro dos prazos trazidos pelos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC. 3. Seja pelo desconhecimento do real endereço da embargante, seja pela negligência na condução da execução, a embargada concorreu diretamente para que a citação não ocorresse em tempo hábil para interromper o interregno prescricional, sem que esse retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais. 4. Apelação provida”. (TJ-DF - APC: 20120110334902, Relator: J.J. OSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2015 . Pág.: 241)

“Por outro lado, tem-se que deve ser mantida a sentença de extinção, mas por fundamento distinto, haja vista a ausência de marco interruptivo do prazo prescricional da ação desde o seu ajuizamento, uma vez que transcorrido os prazos legais para a parte promover a citação do executado, sem que houvesse esgotado todas as diligências possíveis, deixando o feito paralisado por mais de 11 anos, consoante preceito do art. 219, §4º, do CPC. “APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70058738741, Décima Quarta Câmara

ível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 17/07/2014)

Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após 9 (nove) anos do despacho inicial, a citação do requerido não foi concretizada no feito.

Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, §5º, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 912.454 - SE nº 20160113320-7).

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar

o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, bem como de localizar o bem e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula nº 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ou seja, passados mais de 5 (cinco) do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pelo credor visa apenas garantir o pagamento da dívida, nada mais é que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição. Nesse sentido:

(...)

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A, do CPC.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão.

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Cobrança com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente”.

O apelante ajuizou a ação de cobrança contra os apelados, amparada no “Contrato de Abertura de Crédito BB – Giro Empresa Flex n. 121.608.752”, no valor de R$ 23.000,00, com vencimento para 5.8.2012 (Id. 136281202 – pag. 48-62)

Conforme constou da sentença, a ação foi proposta em 28.6.2012 (Id. 136281202 – pag. 2), e o despacho inicial foi proferido em 27.8.2012; ou seja, já se passaram cerca de nove anos da data do despacho inicial sem a citação dos réus.

A ação se arrastou ao longo dos anos sem que o Banco conseguisse realizar a citação das partes. Inicialmente a citação dos réus foi feita pelos correios, porém sem sucesso, já que o AR retornou ao remetendo sem o seu cumprimento. Intimado, o Banco requereu dilação do prazo para manifestação e logo em seguida, em 05.9.2014, que a citação fosse feita através do Oficial de Justiça (Id. 136281202 – pag. 90)

Logo em seguida o Banco deixou transcorrer um longo período sem a realização do depósito para o cumprimento da diligência do oficial de justiça; primeiro (01.3.2015) requerendo dilação do prazo para cumprimento (Id. 136281202 – pag. 92), depois informando que iria fornecer os meios (01.6.2015), o que não aconteceu, e isso levou a devolução do mandado sem o efetivo cumprimento (15.12.2016 - Id. 136281202 – pag. 105)

Em 04.5.2017, intimado a dar prosseguimento no feito, o Banco requereu a dilação do prazo (Id. 136281202 – pag. 111), quando em 16.5.2017, depositou o valor da diligência do Oficial de Justiça para que fosse dado continuidade ao processo (Id. 136281203), mas os réus não foram localizados.

Em 19.2.2018 o Banco requereu pesquisas nos sistemas SIEL e BACENJUD, sendo o pedido deferido e localizado novos endereços para citação, mas as citações foram novamente frustradas (Id. 136281203 - Pág. 18).

Novamente foi requerido pelo Banco a suspensão do feito por 30 dias (02.7.2019 – Id. 136281203 - Pág. 33) e por fim, em 7.12.2019, requereu novas buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFORJUD, mas em 22.03.2022 sobreveio a sentença de extinção nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Cobrança com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente”.

O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento do título, no caso, contrato de abertura de crédito fixo, pois é a partir do vencimento que o credor pode promover ação objetivando satisfação do crédito pendente.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - CELEBRADO COM O EXTINTO BANESTADO - CESSÃO DE CRÉDITO AO ESTADO DO PARANÁ - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO NOVO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, DO CC - HIPÓTESE DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. Nas dívidas líquidas documentadas, em que a obrigação é certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto, o atual Código Civil estabeleceu especificamente que a prescrição aplicável à pretensão do respectivo titular ocorre no prazo de 05 (cinco), consoante art. 206, § 5º, I. Apelação Cível Desprovida”. (TJPR – 16ª Câmara Cível – Recurso de Apelação nº 790748/PR 790748-6 (Acórdão) – Rel. Des. PAULO CEZAR BELLIO - Julgamento em 21/03/2012) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DA FINAME - EMBARGOS DE DEVEDOR - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA - INEXISTÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR - PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - ART. 2.028 DO NOVO CÓDIGO CIVIL - REGRA DE TRANSIÇÃO - NOVO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS CONTADO DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO”. (TJMS - 4ª Turma Cível – Recurso de Apelação nº 17532/MS 2008.017532-5 – Rel. Des. ATAPOÃ DA COSTA FELIZ – Julgamento em 02/12/2008 – Dje 12/12/2008)

Além disso, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, quando, após o ajuizamento da ação, a parte autora/exequente fica inerte e deixa de praticar atos processuais que lhe compete exclusivamente, permitindo a paralisação injustificada do processo.

No caso, o contrato tinha como vencimento a data de 5.8.2012, mas o processo se alongou por vários anos e, desde o vencimento do contrato (5.8.2012) até a sentença (22.2.2022), cerca de 9 anos se passaram sem que o Banco conseguisse realizar a citação dos réus. Portanto deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no presente caso.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo Banco/apelante.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023